Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-65.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000650-65.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA DA SILVA - CPF: 141.747.094-16 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE PROMOVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE –

ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL
PELA PROMOVIDA – TERMO DE CESSÃO PRESENTE NA CONTESTAÇÃO – MANUTENÇÃO DO
DECISIUM
– RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4°, DO CPC – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O agravo interno é o recurso admissível para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator, nos termos do art. 1.021 do CPC.

2.

Pretende a agravante a reanálise do mérito recursal, sustentando (i) inovação recursal pela promovida, vez apresentou o termo de cessão em sede de embargos de declaração e (ii) o reestabelecimento da decisão monocrática vinculada ao id. 247659684, a qual deu parcial provimento ao recurso interposto pela agravante.

3.

Infundados os argumentos da parte agravante, vez que este juízo acertadamente reconheceu o erro de premissa fática na decisão vinculada ao id. 247659684, pois desconsiderou a documentação juntada no corpo da peça contestatório, acervo o qual demonstra a (i) relação jurídica originária, (ii) validade do termo de cessão e (iii) a legalidade do apontamento discutido.

3.

O manejo do presente agravo interno é meramente protelatório e manifestamente infundado ante a vasta documentação que ilumina os presentes autos, razão pela qual a aplicação da multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, é medida pedagógica.

4.

Conheço do agravo interno e nego provimento, mantendo incólume a decisão monocrática combatida.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Trata-se de
agravo interno
manejado pela parte autora contra decisão monocrática proferida por este relator, a qual acolheu os embargos de declaração opostos pela promovida para desconstituir a decisão monocrática vinculada ao id. 247659684 e reestabelecer a sentença de improcedência.

Pretende a agravante a reanálise do mérito recursal, sustentando a ocorrência de inovação recursal pela promovida, vez apresentou o termo de cessão em sede de embargos de declaração, pugnando pelo recebimento do presente recurso, dando-lhe o necessário provimento, para reestabelecer a decisão monocrática vinculada ao id. 247659684, a qual deu parcial provimento ao recurso interposto pela agravante

Contraminuta ofertada pela manutenção da decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração opostos pela parte agravada.

É o relatório do essencial.

Decido.

Preliminarmente, a irresignação da recorrida acerca do deferimento da gratuidade da justiça, sob o mero argumento de inexistência da hipossuficiência da parte reclamante, sem trazer qualquer indicativo de prova de que o recorrente possui renda suficiente a afastar a concessão da gratuidade da justiça,
não merece prosperar
, razão pela qual a preliminar suscitada
vai afastada.

Superada tal questão, ao mérito.

Pois bem, o agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
, transcrevo:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu,
tenho que os pressupostos para o conhecimento do recurso manejado se encontram presentes, todavia, ausente os fundamentos que ensejem o seu provimento.

Passo a discorrer.

A percepção deste relator é que a intenção da agravante é a mera protelação da demanda, pois a documentação que lastreia os autos não padece de dúvidas quanto à existência da relação jurídica originária e o da validade do termo de cessão, sendo legítima a anotação
sub judice.
Portanto, escorreita a decisão monocrática que acolheu os embargos.

Infundado os argumentos de que o
decisium
agravado aceitou documentação intempestiva, vez que a parte agravada comprova a cessão de credita mediante a juntada de certidão cartorária no corpo da peça contestatória
(id. 228235252 – pág. 5)
, veja-se:

Referida certidão discrimina detalhadamente que a Midway Financeira A S Crédito Financiamento e Investimento cedeu o crédito de R$ 559,34 a parte agravada, ora Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados NPLII.

Com efeito, não há de se falar em juntada intempestiva dos documentos comprobatórios da relação, da cessão e da legitimidade do débito, porquanto incontroverso que tal acervo está presente no instrumento contestatório, logo, de se concluir que os argumentos de inovação recursal são infundados.

Assim, tendo a parte agravada se desincumbido do ônus probatório a ela endereçado (CPC, art. 373, inciso II) outra não pode ser a conclusão a ser alcançada no caso em exame. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO No 1014874-47.2024.8.11.0002. ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI - II AGRAVANTE: KELLEN EDMARA BARBOSA DE ALMEIDAAGRAVADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÁRIOS NÃO PADRONIZADOS JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025(PLENÁRIO VIRTUAL)

E M E N T AAGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES -
EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que
o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes,
ainda que reconhecida a dívida como indevida,
quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima (Súmula 385).
2. No entanto, noto pelo id. 248725159, notificação da cessão ocorrem 09/2023 e no id. 248725160 verifico a existência de OUTRA inscrição anterior, com inclusão em 09/06/2022 (BANCO DO BRASIL S.A). 3. Agravo interno conhecido e não provido.

(N.U 1014874-47.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

(grifo nosso)

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
dois por cento
sobre o valor atualizado da causa,
ressalvado a sua suspensão, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC,
pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente, contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025